Tribunal: TJES
Processo: 5000453-13.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-13.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FERREIRA DA COSTA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000453-13.2025.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
JOSE FERREIRA DA COSTA

RECORRIDO:
JOSE FERREIRA DA COSTA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Deferido o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS RELATIVOS A SEGURO RESIDENCIAL NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA DE QUINZE DESCONTOS SUCESSIVOS VINCULADOS À APÓLICE IMPUGNADA. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA A REPETIÇÃO EM DOBRO DE TODOS OS VALORES EFETIVAMENTE COMPROVADOS A TAL TÍTULO. ENCARGOS DE CHEQUE ESPECIAL, IOF E REPACTUAÇÃO. AUSÊNCIA, NESTE PONTO, DE DELIMITAÇÃO SEGURA DO NEXO EXCLUSIVO COM A COBRANÇA DO SEGURO NA EXTENSÃO PRETENDIDA. REFORMA PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. ART. 42, § ÚNICO, CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, o Autor sustenta que a sentença reconheceu corretamente a ilicitude, mas limitou indevidamente a repetição do indébito a apenas cinco parcelas, embora os extratos demonstrassem quinze descontos do seguro e ainda lançamentos correlatos de IOF, repactuação e juros de cheque especial, pugnando também pela majoração dos danos morais. O banco, por sua vez, sustenta o descabimento da repetição em dobro e a ausência de dano moral, postulando, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de Banco Santander Brasil S.A., afirmando ser aposentado e titular de conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, tendo sido induzido a abrir conta corrente comum, com inclusão de limite de cheque especial, e posteriormente surpreendido com descontos mensais relativos a seguro residencial que afirma não ter contratado. Narrou que os descontos tiveram início em novembro de 2023, sob a rubrica vinculada à apólice “Santander Seguro Casa”, e continuaram mesmo após a transferência do recebimento do benefício para conta-poupança mantida em outra instituição, o que passou a consumir o limite do cheque especial e a gerar encargos, juros e saldo devedor. Sustentou ainda que reside em imóvel alugado, circunstância que evidenciaria a ausência de interesse na contratação do seguro residencial. Pleiteou: a declaração de inexistência da contratação da apólice de seguro residencial; a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; indenização por danos morais, inicialmente pleiteada em R$53.130,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em definir: (i) se a instituição financeira comprovou validamente a contratação do seguro residencial; (ii) se a restituição em dobro deve abranger apenas cinco parcelas ou todos os descontos efetivamente demonstrados nos autos como vinculados à apólice impugnada; (iii) se há base bastante para incluir, na mesma condenação, todos os encargos lançados a título de IOF, repactuação e juros de cheque especial; e (iv) se a indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 deve ser mantida, reduzida ou majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que o recurso da instituição financeira não merece acolhimento. A sentença reconheceu corretamente que incumbia ao banco demonstrar a contratação válida do seguro impugnado, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou instrumento contratual idôneo ou manifestação inequívoca de vontade do consumidor apta a legitimar os descontos realizados. A mera alegação defensiva de que a abertura da conta corrente implicaria adesão a serviços acessórios não supre a exigência de prova concreta da contratação do seguro residencial. Ao contrário, a própria sentença registrou que não foi juntado termo assinado pelo consumidor, circunstância que fragiliza decisivamente a tese recursal do banco.

(5). Ademais, não prospera a insurgência contra a repetição do indébito. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro é cabível quando evidenciada cobrança indevida sem engano justificável, e a jurisprudência do STJ assentou que a devolução dobrada independe da demonstração de má-fé subjetiva, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva
(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)
.

(6). Tampouco assiste razão ao banco ao afirmar inexistir dano moral. Os descontos indevidos recaíram sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, de inequívoca natureza alimentar, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido, sobretudo quando o consumidor é aposentado e hipervulnerável. Sendo assim, passa-se ao exame do recurso da parte autora.

(7). Neste ponto, assiste-lhe razão em parte. Embora a sentença tenha reconhecido a inexistência da contratação e a ilicitude da cobrança, limitou a repetição em dobro a apenas cinco parcelas, apesar de o próprio acervo documental referenciado no recurso revelar a existência de quinze descontos sucessivos vinculados à mesma apólice de seguro residencial. O recurso da parte autora descreve de forma individualizada os quinze lançamentos efetuados entre novembro de 2023 e janeiro de 2025, totalizando R$1.056,73, e atribui tal demonstração aos extratos bancários constantes dos autos. Diante desse quadro, e inexistindo prova da contratação, a condenação deve ser ampliada para abranger a repetição em dobro de todos os descontos comprovadamente vinculados à apólice impugnada, e não apenas das cinco parcelas indicadas na sentença.

(8). De outro lado, não há base segura, nos limites dos elementos trazidos aos autos recursais, para desde logo ampliar a condenação também a todos os lançamentos de IOF, repactuação e juros de cheque especial na extensão integral pretendida. Embora o Autor sustente que tais encargos decorreriam da absorção indevida do limite pelo seguro não contratado, a delimitação exata do nexo exclusivo entre cada encargo e a cobrança ilícita não se apresenta individualizada de forma suficientemente precisa no capítulo sentencial recorrido nem no material sintetizado dos autos, o que recomenda cautela para evitar condenação sem lastro demonstrativo específico.

(9). Assim, o provimento do recurso autoral, quanto ao dano material, deve alcançar a ampliação da repetição em dobro para abranger todas as quinze parcelas do seguro residencial não contratado, totalizando o valor simples de R$1.056,73, a ser devolvido em dobro, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora na forma já definida na sentença.

(10). No tocante aos danos morais, a sentença reconheceu corretamente sua configuração, mas o
quantum
arbitrado em R$2.000,00 mostra-se aquém das particularidades do caso. Houve descontos reiterados por período prolongado em conta relacionada ao recebimento de benefício previdenciário, com potencial comprometimento da subsistência do consumidor, circunstância que justifica a elevação da compensação.

(11). Todavia, o valor postulado pela parte autora em sede recursal não se mostra necessário para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação. Consideradas a extensão do dano, a natureza da verba atingida, a duração da cobrança indevida e os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, reputo adequado majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso manejado pelo Réu, ao passo que

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso manejado pelo Autor,
, apenas para ampliar a condenação da instituição financeira à
restituição em dobro de todas as quinze parcelas do seguro residencial não contratado
, no valor simples total de
R$1.056,73
, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora na forma estabelecida na sentença, bem como para
majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00
, ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno somente a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Não comprovada pela instituição financeira a contratação do seguro cobrado em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica, com repetição em dobro de todos os descontos efetivamente demonstrados nos autos como vinculados à apólice impugnada, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. Os descontos indevidos e reiterados incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, sendo adequada, no caso concreto, a fixação da compensação em R$ 5.000,00. 3. Ausente demonstração de engano justificável, não prospera o recurso da instituição financeira voltado a afastar a repetição do indébito e a condenação por dano moral.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)